Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECONVENÇÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I – Diante da culpa concorrente pela rescisão do contrato verbal de compra e venda de ponto comercial, os valores pagos devem ser devolvidos integralmente aos compradores, sem a incidência de multas em favor de quaisquer das partes.
II – Os autores-reconvindos são responsáveis pelos débitos de energia elétrica referentes ao período em que exerceram a posse sobre o imóvel, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, por isso o pedido reconvencional de restituição do respectivo valor procede.
III – Apelação parcialmente provida.